Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. PENHORA PARCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PELO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTIINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a verba salarial é absolutamente impenhorável, já que esses valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o Mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
2. Em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma da Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo, uma vez que recebe valor mais do que suficiente para pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para manter a penhora de 20% sobre a remuneração do agravante.